Tribunal: TJMT
Processo: 0005036-45.2016.8.11.0013
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005036-45.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Valdeir Morales Marques (APELANTE), EUCLIDES PEDRO DE BARROS - CPF: 095.253.941-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –

RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – APELO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

São suficientes para a condenação do réu como autor do crime de Roubo majorado, as declarações extrajudiciais e judiciais da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas dos autos, que são aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Valdeir Morales Marques

foi condenado como autor do crime
de Roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, CP), à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa
(Id. 104567451).

Por meio deste recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo,
Valdeir
almejou sua absolvição por insuficiência probatória, forte no axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id. 104567472).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 104567476);
igualmente
a PGJ em seu parecer, conforme sumário que segue (Id.

105013461):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Irresignação Defensiva – Roubo Qualificado (artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal) – Pretendida reforma da sentença – Absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Decisão lastreada de fundamentos – Palavra da vítima e dos policiais prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa – Crimes patrimoniais a palavra da vítima é especial fundamento a ensejar a condenação – Meios de prova idôneos – Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 5 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021